Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704652-72.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FELIPE DE MELO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. AUTORIA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SUMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE FACA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima – no presente caso associada à de uma testemunha –, se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos. 2. Eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não impossibilita a comprovação da autoria se houver outros elementos de prova nesse sentido. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante emprego de arma branca, com lastro em conjunto probatório sólido, não há como acolher a pretensão absolutória por insuficiência de provas. 4. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4.1. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. 5. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato seja demonstrada de forma inequívoca por outras provas coligidas aos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais a) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de roubo majorado, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo, destacando que nada foi encontrado em sua posse e que há contradições nos depoimentos da vítima e testemunha; b) artigo 157, §2o, inciso VII, do CP, pleiteando o afastamento da qualificadora relativa a utilização de arma branca, pois a faca não foi apreendida, encontrada e nem periciada; c) artigo 65 do mesmo diploma legal, requerendo que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão da presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ. Invoca os princípios da legalidade e da individualização da pena em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, §2o, inciso VII, e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e afastamento da qualificadora relativa a utilização de arma branca) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada contrariedade ao artigo 65 do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030